Tribunal: STF
Processo: RHC 56566
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-09-12
Data de publicação: 1978-09-12

Ementa:
- Citação-edital. Endereço desconhecido. Fé pública do Oficial de
Justiça. - Não pode ser infirmada por atestado policial se, à data do
mesmo, o réu se encontrava preso, não residindo no imóvel ali
certificado. - Recurso de habeas corpus denegado.